Tribunal: TJBA
Processo: 8033349-34.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033349-34.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A. e outros

Advogado(s)
:
JULIANA CARVALHO FARIZATO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA CARVALHO FARIZATO

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. PAPÉIS AUTOCOPIATIVOS. DIMENSÕES NÃO COMPROVADAS NAS NOTAS FISCAIS. CDA E REQUISITOS LEGAIS. LANÇAMENTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PROVENIENTE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE DA CDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
A apelante SUZANO S/A alega que seus produtos de papel autocopiativo possuem dimensões superiores às previstas no Anexo I do Decreto nº 13.780/2012 (RICMS-BA), o que os excluiria do regime de substituição tributária, além de apontar a ausência de especificações detalhadas na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II.
O Estado da Bahia, por sua vez, sustenta a validade da CDA e a presunção de liquidez, além de afirmar que não há comprovação, nas notas fiscais, das dimensões dos produtos exigidas para a exclusão do regime.

III.
As notas fiscais apresentadas pela apelante SUZANO S/A não detalham as dimensões necessárias para afastar a aplicação do regime de substituição tributária. A única nota fiscal com descrições dimensionais não é suficiente para abranger todas as operações.

IV.
Além disso, a CDA foi emitida conforme os requisitos do Código Tributário Nacional, contendo as informações necessárias quanto à origem, natureza e valor do crédito tributário, e goza de presunção de certeza e liquidez, posto que proveniente de processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa.

V.
Sentença parcialmente reformada, mantendo o reconhecimento da isenção por regime de substituição apenas da NF-e de nº 000.056.720.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO DA SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelações cíveis simultâneas de
nº 8033349-34.2023.8.05.0001
, em que são apelantes e apelados
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.
e
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do
ESTADO DA BAHIA
, e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A,
nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça